Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702030-12.2021.8.07.0017 RECORRENTE: THAIS LAINE RODRIGUES ANISIO RECORRIDO: VIDAVET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTERNAÇÃO EM ESTADO GRAVE. MORTE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS. LAPSOS DA CLÍNICA VETERINÁRIA QUANTO A INFORMAÇÕES SOBRE O ANIMAL E O TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE DA DONA DO ANIMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, clínica veterinária responde objetivamente por danos provenientes de defeito na prestação dos serviços tipicamente hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente por danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva). II. À falta de prova conclusiva de que a morte do animal de estimação que chegou em estado grave proveio de conduta dolosa ou culposa dos médicos-veterinários que o atenderam, não é possível responsabilizar civilmente a clínica veterinária, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Lapsos quanto a informações sobre o animal e ao registro dos procedimentos adotados não têm potencial para atingir direitos da personalidade ou a dignidade da sua proprietária e, por via de consequência, não podem respaldar indenização por dano moral, nos termos dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Apelação provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a responsabilidade da clínica petshop é objetiva e a falha no atendimento, como ficou evidenciado nas provas, caracteriza violação do dever de cuidado e informação, gerando a obrigação de indenizar a tutora. Acrescenta que a falha no suporte emocional após a morte do animal pode configurar uma falha no serviço prestado, assim como a falta de transparência e informação, gerando responsabilidade civil, e consequentemente o direito à reparação por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os elementos de convicção dos autos demonstram que o animal foi encontrado gravemente ferido e levado para a clínica veterinária em “estado de choque”, onde recebeu o tratamento considerado adequado pelos médicos-veterinários que o atenderam (IDs 52893212 a 52893214 e p. 135/158 ID 52893217). Como não há prova conclusiva de falha na prestação dos serviços médico-veterinários, seja pela falta de cuidados ou medicação, a Apelante não pode ser responsabilizada pela morte do animal de estimação que teria provocado o dano moral cuja compensação foi pleiteada. A respeito do tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: ... Se a Apelante não foi responsável pela morte do animal e os equívocos quanto às informações sobre o animal, a recusa ao fornecimento das imagens e as falhas quanto aos registros do atendimento médico-veterinário não atingiram diretamente direitos da personalidade ou a dignidade da Apelada, não pode subsistir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, com renovadas venias. (ID 69301444). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nada há a prover. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023